Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS PROVENTOS LÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.

3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.

4. A dívida atualizada até 24/10/19 ostentava o valor de R$266.283,00 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais), sendo que houve, no transcurso do feito executivo, apenas o levantamento do valor de R$2.547,52 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Por outro lado, a executada, ora agravada, é aposentada e aufere benefício oriundo da própria exequente Infraprev, no importe líquido de R$4.343,81 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), bem como proventos líquidos de R$4.858,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais), já considerado o desconto de três empréstimos, o que resulta na quantia líquida de R$9.201,81 (nove mil duzentos e um reais e oitenta e um centavos).

5. Nesse contexto, sopesando as despesas ordinárias indicadas pela executada em contraminuta, bem como o pedido específico do exequente quanto à penhora apenas dos proventos líquidos, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre tal verba se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência da executada e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.